Tribunal: TJPA
Processo: 0024500-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024500-51.2014.8.14.0301

APELANTE: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: MEIRE DE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0024500-51.2014.8.14.0301

APELANTE: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:ROBERTO JULIO A. DO NASCIMENTO OAB-PA2867

ADVOGADO: ELAINE RABELO LIMA – OAB-PA22885

APELADA: MEIRE DE SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA – OAB-PA16956-A

ADVOGADA: CAROLINA FARIAS MONTENEGRO – OAB-PA6823-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL NA ORIGEM. RÉS INTERPUSERAM APELAÇÃO SEPARADAMENTE.
ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DOS LUCROS CESSANTES. NÃO ACOHIDMENTO. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE LUCROS CESSANTES. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESTIPULADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL PARA RECEBIMENTO DE AUTOMÓVEL OFERICIDO EM PROMOÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. TESE ACOLHIDA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO
. O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ENSEJA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE MORA DO PROMITENTE VENDEDOR, SENDO PRESUMIDO O PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR
. PRECEDENTES DO STJ
– APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA QUANTO À PRIMEIRA RECORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA QUANTO À SEGUNDA RECORRENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
e, de outro lado, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___dias do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº APCiv.0024500-51.2014.8.14.0301

APELANTE: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:ROBERTO JULIO A. DO NASCIMENTO OAB-PA2867

ADVOGADO: ELAINE RABELO LIMA – OAB-PA22885

APELADA: MEIRE DE SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA – OAB-PA16956-A

ADVOGADA: CAROLINA FARIAS MONTENEGRO – OAB-PA6823-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________

R E L A TÓ R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
e
ORION INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida pelo Exma. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela apelada na origem.

Em razões, a apelante
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
alegou a total improcedência da condenação mediante a arguição das seguintes teses: não cabimento de lucros cessantes em razão de falta de provas; subsidiariamente, a minoração do valor da condenação a título de lucros cessantes à razão de 0,5% sobre o valor do imóvel; e não preenchimento dos requisitos contratuais necessários para o direito de entrega do carro vinculado à compra do imóvel.

De sua parte, a apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
veiculou, em razões de recurso, as seguintes teses: exclusão da multa por oposição de embargos protelatórios; improcedência da condenação de danos materiais na modalidade danos emergentes (lucros cessantes); e reversão da condenação em honorários advocatícios pela total improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, pugnando pelo total improvimento das apelações interpostas (ID 752138).

Decisão julgando extemporâneo o preparo realizado pela apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
e intimando-a para fazê-lo em dobro (ID 812273).

Embargos de declaração opostos pela apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
(ID 868624), alegando a omissão da decisão ID 812273.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 1445859).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

De início, entendo que é mais conveniente considerar prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
(ID 868624), nos quais alega a omissão da decisão ID 812273, uma vez que o exame do mérito diz respeito a matéria que, inevitavelmente, será apreciada em juízo de admissibilidade desta apelação, isso porque se reporta essencialmente à tempestividade do preparo do referido recurso.

Superada essa questão, verifico que, em decisão monocrática proferida em 16.8.2018 (ID 812273), o preparo realizado pela apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
foi julgado extemporâneo, razão pela qual a parte recorrente foi intimada para fazê-lo em dobro (ID 812273).

No entanto, observo que a extemporaneidade consignada na decisão supra não restou configurada nos autos, afinal, a sentença que julgou os embargos opostos pela referida apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
na origem foi publicada em 4.11.2016 (ID 752133), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou em 7.11.2016 e terminou em 19.12.2016, nos termos do art.1003, §5º c/c art.229, do Código de Processo Civil, o que leva à conclusão de que o preparo foi realizado a tempo e a modo pela recorrente precitada (ID 752135, pág.14).

Prosseguindo, constato que os recursos são cabíveis e tempestivos, preenchendo os demais pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço deles e passo ao examiná-los no mérito.

Inicio pelo exame do recurso de apelação interposto pela
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
(ID 752132).

Como é sabido, segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Em acréscimo, o STJ assentou que os lucros cessantes serão devidos ainda que não fique demonstrado que o promitente comprador tinha finalidade negocial na transação (neste sentido: STJ. 2ª Seção. EREsp 1341138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626). Portanto, não merece prosperar as razões de reforma arguidas pela ora recorrente no particular.

De outro lado, quanto ao pedido de minoração do valor da condenação em lucros cessantes à razão de 0,5% do valor do imóvel, entendo que também não merece acolhimento, afinal, na sentença guerreada não consta arbitramento de lucros cessantes tomando como base de cálculo o valor do imóvel. Em verdade, a ora recorrente foi condenada a pagar os valores comprovadamente pagos pela apelada com aluguel no período já mencionado anteriormente, de sorte que, no caso em tela, não há que se falar em minoração nos termos pleiteados.

Já no tocante a entrega do veículo referente à promoção oferecida à parte recorrida quando da celebração do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, verifico que as alegações formuladas pela recorrente são de todo genéricas, pois, limitou-se a dizer que a apelada não preencheu todos requisitos para receber o automóvel conforme expressa cláusula contratual, colacionando a mesma, mas sem, ao menos, indicar quais requisitos seriam estes e quais as razões que apontariam para esta conclusão, não havendo, a meu ver, argumentação relevante para reforma da sentença no particular, devendo prevalecer a valoração realizada pelo juízo
a quo.

Concluo, então, que não comporta provimento a apelação interposta pela recorrente
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

Passo, então, à análise da apelação interposta pela recorrente
ORION INCORPORADORA LTDA
(ID 752135).

No que diz respeito à multa pela oposição de embargos protelatórios, verifico que assiste razão à apelante. Observo que a recorrente
ORION INCORPORADORA LTDA
interpôs embargos de declaração (doc. 63) com fundamento em omissão e contradição que entendia existirem. O MM. Juiz a quo, ao rejeitar o mencionado remédio integrativo, determinou o pagamento de multa consistente em 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015.

Quando da oposição dos referidos aclaratórios, afirmou a recorrente que o juiz singular desconsiderou em sua sentença a circunstância de que a parte recorrida não teria juntado aos autos a prova de que havia adimplido com os valores pagos com aluguel durante o período em que se verificou o atraso da entrega do imóvel.

Assim, não me pareceu haver uma intenção deliberada da recorrente em procrastinar o feito, mas sim a necessidade de obtenção efetiva de um provimento jurisdicional que a parte recorrente julgava ter direito naquele momento processual. Portanto, a reprimenda é indevida e deve ser excluída.

Por outro lado, no que toca à alegação de improcedência da condenação em danos materiais, reproduzo na íntegra as mesmas razões já consignadas na apreciação da questão quando do exame da apelação da
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
, reforçando que

é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

No que tange ao pedido de readequação dos honorários advocatícios, não vislumbro motivos plausíveis para acolhê-lo, uma vez que, na sentença apelada, o juiz
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento de honorários na mesma proporção, arbitrando-os à razão de 10% sobre o valor da condenação, embora tenha apelada se sagrado vencedora em maior extensão. Portanto, não vejo razoabilidade em promover a readequação dos honorários de sucumbência nos termos requeridos.

Em suma, a apelação
ORION INCORPORADORA LTDA
deve ser provida tão somente para excluir a multa imposta pelo juízo
a quo
quando considerou protelatórios os embargos de declaração opostos pela referida recorrente na origem
.

Ante o exposto, de um lado,
conheço e nego provimento à
apelação interposta por

AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

e, por outro lado,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA
tão somente para integrar a sentença apelada no sentido de excluir a multa imposta pela oposição de embargos de declaração protelatórios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021